Tribunal: TJMT
Processo: 1019585-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019585-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALMIR BRITO DE MORAES - CPF: 327.236.798-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DA SILVA MORAES - CPF: 860.563.449-91 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES FUNDADAS NO MESMO FATO GERADOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão interlocutória que, na Ação Regressiva de Ressarcimento, rejeitou o pedido de conexão com a ação de indenização por danos materiais e morais, ambas fundadas no mesmo acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há conexão entre as demandas que, embora apresentem pedidos diversos (ressarcimento e indenização), têm por base o mesmo acidente automobilístico, justificando o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 55, caput e § 3o, do CPC, a conexão se caracteriza pela identidade entre o pedido ou a causa de pedir, e os processos podem ser reunidos sempre que houver risco de decisões contraditórias.

4. Apesar de os pedidos das ações serem diversos, a causa de pedir remota — o acidente ocorrido em 30/09/2021 — é comum, e a instrução probatória de uma repercute sobre a outra, configurando risco de julgamentos inconciliáveis.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de reunião de feitos que envolvam o mesmo sinistro, ainda que com partes distintas, quando houver identidade fática e repercussão probatória cruzada.

6. A reunião processual assegura a coerência decisória, a segurança jurídica e evita extrapolação dos limites contratuais da apólice securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível o reconhecimento de conexão entre ações que, embora tenham pedidos diversos, têm por base o mesmo acidente de trânsito,
quando a causa de pedir remota e a instrução probatória se entrelaçam, gerando risco de decisões contraditórias.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 55, caput e § 3o, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 23564342520248130000, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 23.10.2024; TJ-MS, AI 14079936520248120000, Rel. Des.
Sideni
Soncini Pimentel, j. 27.08.2024; TJ-RS, AI 70082622531, Rel. Des. Ana Lúcia C. P. V.
Rebout
, j. 05.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
contra a decisão (ID. 194848713 – Processo de origem n. 1023728-78.2022.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou o pedido de conexão formulado pela seguradora Agravante, mesmo diante da identidade fática entre as ações, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
em face

da decisão saneadora proferia sob o Id. 190339686.

O embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não apreciou o pedido de conexão deste feito com os autos de n. 1033050-25.2022.8.11.0041 que tramitam na 10a Vara Cível da Capital.

Somente a ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO apresentou contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, contendo a indicação dos pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

De fato
a decisão proferida sob o id n. 190339686 é omissa, eis que deixou de apreciar o pedido de reconhecimento de conexão com o processo n. 1033050-25.2022.8.11.0041, motivo pelo qual passo a sua apreciação.

Verifico que a pretensão de reunião dos processos não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o processo no 1033050-25.2022.8.11.0041, ajuizado por João Antônio Pinto de Amorim, possui como objeto a obtenção de reparação por danos materiais (notadamente o valor da franquia) e danos morais em virtude de colisão de trânsito supostamente causada por veículo pertencente à
Pozzer
Transportes Rodoviários de Cargas Ltda. Trata-se, pois, de demanda fundada em responsabilidade civil extracontratual.

Por outro lado, a presente ação, de no 1023728-78.2022.8.11.0041, foi ajuizada pela Associação Gestão Veicular Universo com base em contrato de assistência veicular firmado com seu associado Bruno Rafael de Amorim Silva, proprietário do mesmo veículo sinistrado. Após arcar com os custos dos reparos, a autora sub-rogou-se nos direitos do segurado para buscar, via ação regressiva, o ressarcimento dos valores pagos.

Dessa forma, embora ambas as ações guardem relação com o mesmo fato originário – o sinistro automobilístico ocorrido em 30/09/2021 – é evidente que os pedidos e causas de pedir são substancialmente diversos. Na ação promovida por João
Antonio
, discute-se responsabilidade civil direta por danos materiais e morais; já na presente ação, postula-se o ressarcimento de valores pagos pela autora em razão da sub-rogação decorrente de relação contratual privada com terceiro.

Conforme a dicção do art. 55, caput, do CPC, reputam-se conexas as ações que tenham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir. Ainda que o § 3o do mesmo artigo permita a reunião de feitos sem identidade estrita, desde que haja risco de decisões conflitantes, tal hipótese não se configura nos presentes autos,
justamente pela autonomia das pretensões discutidas, inexistindo risco concreto de decisões inconciliáveis, uma vez que o desfecho de uma não interfere juridicamente na solução da outra.

Ressalta-se, ademais, que a cumulação das ações, nestas circunstâncias, ao invés de promover economia processual, acarretaria indevida complexidade e eventual entrave à celeridade da tramitação.

Assim,
ACOLHO
os embargos opostos e, no mérito, nego-lhes provimento.

No mais, a fim de dar prosseguimento ao feito, com relação à manifestação de Id. 92578177,
determino à ré que, em cinco dias,
informe nos autos o endereço do condutor de seu veículo envolvido no acidente que objetivou a demanda. [...]
”

O Agravante sustenta que ambas as demandas – a presente ação regressiva e a ação de indenização por danos materiais e morais (processo no 1033050-25.2022.8.11.0041) – tratam do mesmo acidente de trânsito, ocorrido em 30/09/2021, envolvendo o veículo segurado.

Aduz que, diante da limitação contratual da apólice, eventual condenação em ambos os feitos pode extrapolar os valores segurados, ensejando prejuízo irreparável. Ressalta, ainda, a necessidade de reunião dos processos a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

Intimada, a
parte agravada
não
apresentou contrarrazões
, conforme certificado sob
ID.
299757887
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
e preparo devidamente recolhido (
ID.
293838863
)
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO:

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação Regressiva de Ressarcimento, rejeitou o pedido de conexão entre os autos em trâmite,
fundados
no mesmo sinistro automobilístico.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora ambas as ações envolvam o mesmo fato gerador – acidente ocorrido em 30/09/2021 –, os pedidos e causas de pedir seriam distintos, o que afastaria a conexão entre elas e a necessidade de reunião por prevenção.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

A parte agravante sustenta que a ação ajuizada pela agravada, ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO, versa sobre o mesmo fato – colisão de veículo segurado –, objeto de outra ação movida por terceiro (João Antônio), cuja pretensão também envolve responsabilidade sobre os danos oriundos do mesmo evento danoso.

Alega que, ao não reconhecer a conexão entre as ações, o juízo a quo gera risco concreto de decisões contraditórias e eventual duplicidade de condenações, inclusive extrapolando os limites contratuais da apólice securitária. Ressalta que o risco se agrava diante da possibilidade de a seguradora ser responsabilizada simultaneamente perante o segurado e terceiro, em ações paralelas, ignorando os limites contratuais e de cobertura do seguro.

Pois bem.

A questão posta à apreciação diz respeito à necessidade de reconhecimento da conexão entre demandas distintas, mas fundadas no mesmo fato gerador – acidente de trânsito ocorrido em 30/09/2021.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Na hipótese dos autos, constata-se, da leitura da inicial da ação originária e das informações prestadas pela agravante, que ambas as ações têm por pano de fundo o mesmo acidente, envolvendo o mesmo veículo e fatos idênticos em sua essência. Ainda que as pretensões sejam distintas – uma de ressarcimento regressivo e outra de indenização –, a causa de pedir remota é comum, e a instrução probatória de uma ação repercute diretamente na outra.

Nesse sentido, a decisão proferida em sede de efeito suspensivo (ID. 294237885) já havia destacado, com propriedade:

"[...]
Na hipótese dos autos, embora os sujeitos processuais não sejam idênticos, há identidade na causa de pedir remota (o acidente de trânsito) e evidente risco de que julgamentos distintos comprometam a segurança jurídica e a coerência jurisdicional.

A reunião dos processos, nos termos do §3o do referido artigo, visa justamente assegurar decisões uniformes quando houver risco de incompatibilidade de julgados. Tal risco mostra-se presente na hipótese, considerando que os processos, se decididos de forma isolada, poderão ensejar conclusões contraditórias quanto à responsabilidade e aos efeitos jurídicos do acidente.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise se dá em caráter perfunctório, típico do juízo de admissibilidade e tutela provisória no agravo de instrumento, não vinculando o juízo quanto ao mérito definitivo do recurso, que será oportunamente analisado após a regular formação do contraditório. [...]”

Ademais, como bem pontuado pela recorrente, v
erifica-se

que a empresa segurada POZZER - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA – EPP, objetiva em ambas as demandas a condenação solidária da seguradora agravante, visto que houve denunciação à lide nos dois processos, cuja apólice, em eventual condenação, deverá amparar ambas as demandas, justificando o acolhimento da conexão para que não extrapole o limite do contrato do seguro.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de reunião de feitos conexos
fundados
em um mesmo acidente de trânsito, mesmo que as ações tenham partes distintas, desde que a matéria de fundo e a necessidade de instrução sejam compatíveis, visando à coerência decisória e economia processual.

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. ART. 55, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de conexão em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. II.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão entre o presente feito e outras três ações decorrentes do mesmo acidente de trânsito, conforme o art. 55 do CPC, para evitar o risco de decisões conflitantes
. III. O art. 55 do CPC estabelece que ações conexas, que compartilham o pedido ou a causa de pedir, devem ser reunidas para julgamento conjunto, especialmente quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias. Existem quatro ações que derivam do mesmo acidente de trânsito,
sendo as demandas movidas por familiares com pretensões indenizatórias semelhantes, evidenciando a comunhão de causa de pedir remota e próxima.
A possibilidade de decisões conflitantes é clara, especialmente no que se refere à responsabilização das partes, visto que poderiam ser prolatadas decisões diferentes em relação à mesma causa de pedir em diferentes juízos
.
A conexão, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão, especialmente em situações de risco de decisões conflitantes
. IV. Recurso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23564342520248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – APÓLICE EM NOME DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO VISA PROTEGER O VEÍCULO – AÇÃO AJUIZADA CONTRA A SEGURADORA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO SEGURADO – POSSIBILIDADE – TEMA 741 DO STJ E SÚMULA 529 DO STJ – DISTINGUISHING – CONEXÃO RECONHECIDA ENTRE DUAS AÇÕES ENVOLVENDO O MESMO ACIDENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com efeito, a proteção securitária é destinada ao veículo e não ao seu condutor, de modo que o fato
do
nome da contratante do seguro ser diverso da condutora na ocasião do acidente, não inibe o dever de cobertura dos danos dele decorrentes. 2. Na hipótese, necessário o devido
distinguishing
, pois não houve ofensa à Súmula 529 do STJ, nem ao Tema 741, do STJ, porquanto a ação não foi ajuizada exclusivamente contra a seguradora/agravante, vez que faz parte do polo passivo também a empresa proprietária do veículo envolvido no acidente, Pio X Comércio e Transportes Ltda. Assim, não haverá ofensa ao devido processo legal e ampla defesa, pois a segurada participará da lide e poderá se defender dos fatos alegados na inicial. Desta forma, deve ser mantida a decisão agravada que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora ora agravante. 3. Finalmente,
deve ser reconhecida a conexão entre a ação principal que deu origem ao presente agravo e a outra ação que envolve o mesmo acidente de trânsito, promovida em face dos mesmos requeridos, tendo em vista envolverem o mesmo acidente de trânsito, mesma causa de pedir e pedido, conforme preceitua o art. 55 do CPC.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14079936520248120000 Dourados, Relator.: Des.
Sideni
Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 27/08/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO DO RECURSO. Hipótese em que a decisão agravada se enquadra na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o recurso repetitivo TEMA 988, de modo que seria
inócua
a apreciação da questão em preliminar de eventual recurso de apelação, depois de avançado todo o trâmite processual. Preliminar repelida. Recurso conhecido. CONEXÃO. Afigura-se evidente a conexão entre as demandas, que derivam do mesmo acidente de
trânsito e ambas dizem respeito à indenização pela morte de Ricardo Moraes da Costa no sinistro, sendo comum a causa de pedir em ambos os processos, não obstante os pedidos sejam diversos
.
Além disso, tendo em vista que a controvérsia também envolve a culpa pelo sinistro, afigura-se prudente a reunião dos processos para evitar-se o risco de decisões conflitantes, conforme autoriza o § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082622531, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, Julgado em: 05-03-2020) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70082622531 CANOAS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout
, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)
– Grifo Nosso

Assim, tratando-se de ações que envolvem o mesmo fato base – colisão de veículos – e a apuração de responsabilidades que se entrelaçam, é de rigor o reconhecimento da conexão entre os feitos, com a remessa à vara preventa, nos termos do art. 59 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar o reconhecimento da conexão
com o processo n. 1033050-25.2022.8.11.0041
, com a consequente remessa à vara preventa, a fim de julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025